Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A SENTENÇA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 123, §1o, DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. VEÍCULO REGISTRADO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA ATPVe. VALIDADE DO DUT FÍSICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a promover a transferência do veículo Hyundai Veloster, bem como assumir os débitos vinculados ao bem gerados após a alienação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto deduzido na contestação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação de ID 80187008. Contrarrazões apresentadas no ID 78757307.
3. Na origem, narra a autora que em julho de 2020, alienou ao requerido o veículo Hyundai Veloster, placa FEZ5399, tendo este descumprido a obrigação de transferir a titularidade do bem perante os órgãos competentes. Requer seja a condenação do requerido à obrigação de promover a transferência do veículo e dos débitos para seu nome ou de terceiros, bem como a arcar com todos os débitos gerados após a data da venda do bem, além de pagar-lhe indenização por supostos danos morais sofridos.
4. Da preliminar de inovação recursal. A recorrida alega que o requerido/recorrente somente em sede recursal juntou Boletim de Ocorrência (ID 80187009), noticiando extravio do DUT, a fim de sustentar impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de transferência, o que não teria sido objeto de debate no juízo de origem. No caso concreto, observa-se que, em primeiro grau, o recorrente já discutia supostos óbices documentais à transferência, notadamente a exigência de ATPVe. Entretanto, o Boletim de Ocorrência por extravio do DUT foi lavrado e juntado apenas com o recurso. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões acolhida.Recurso não conhecido nessa parte.
5. Ressalte-se, todavia, que o não conhecimento desse ponto não prejudica o exame do mérito remanescente, uma vez que a própria sentença reconheceu a plena exequibilidade da obrigação, independentemente de tal tese.
6. É incontroversa a alienação do veículo Hyundai Veloster, ocorrida em 30/07/2020 (ID 80186964), com a entrega do bem e a tradição, permanecendo o recorrente na posse e uso do automóvel há mais de cinco anos.
7. O art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que compete ao adquirente providenciar a transferência da propriedade do veículo no prazo legal, sendo esse dever autônomo e independe de comunicação pelo alienante. Correta, portanto, a sentença ao impor ao recorrente a obrigação de transferência do veículo.
8. Quanto à alegação de impossibilidade de transferência, o veículo foi registrado antes da implantação obrigatória da ATPVe, sendo plenamente válida a utilização do DUT físico, conforme a Resolução CONTRAN no 809/2020 e Orientação Administrativa do DETRANDF (ID 80186998).
9. Desse modo, é certo que a existência de DUT físico válido afasta qualquer óbice técnico à transferência, inexistindo ilegalidade na manutenção da sentença.
10. Por outro lado, o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé fica rejeitado, por não se vislumbrar, no caso sob análise, dolo processual qualificado, inserindo-se a conduta no âmbito do regular exercício do direito de recorrer.
11. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.